Tribunal: TJSP
Processo: 1003924-47.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Servidores públicos estaduais. Oficial administrativo de unidade prisional. Pretensão de elevação do adicional de insalubridade do grau mínimo (10%) para o grau máximo (40%). Possibilidade. Exposição a agentes biológicos (contato com presos doentes) que configura insalubridade em grau máximo, constatada por meio de perícia. Precedentes. Pretensão de fixação dos

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Servidores públicos estaduais. Oficial administrativo de unidade prisional. Pretensão de elevação do adicional de insalubridade do grau mínimo (10%) para o grau máximo (40%). Possibilidade. Exposição a agentes biológicos (contato com presos doentes) que configura insalubridade em grau máximo, constatada por meio de perícia. Precedentes. Pretensão de fixação dos honorários sucumbenciais em liquidação de sentença. Possibilidade. Condenação ilíquida. Inteligência do art. 85, § 4o, inciso II do CPC. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada neste ponto. Recurso voluntário provido e reexame necessário não provido.